Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CUSTEIO DE DESPESAS EM HOSPITAL PRIVADO. CONTA QUITADA PELA PACIENTE. RESSARCIMENTO NOS TERMOS DO TEMA 1.033 DO STF. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÔNUS DO CREDOR. CPC ART. 524. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e art. 924, I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões, a recorrente explica que, ante a complexidade dos cálculos a serem efetuados, requisitou, por analogia ao art. 510 do CPC, fosse nomeado perito, todavia o pedido foi indeferido com argumento de ser inaplicável nos juizados especiais. Defende que o entendimento jurisprudencial dominante é de que tem direito à remessa dos autos à contadoria judicial, independente da complexidade dos cálculos. Explica que a Defensoria Pública não dispõe do auxílio de profissionais da área contábil, por isso a necessidade de perito. Requer gratuidade de justiça e o provimento do recurso para que os autos sejam remetidos para a contadoria judicial. Contrarrazões apresentadas (ID 44400297).
2. Recurso cabível e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça por ser representada pela Defensoria Pública restando demonstrada a hipossuficiência.
3. Observa-se a constituição de título executivo judicial, id 32910445 nos seguintes termos: “Recurso conhecido e provido em parte para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de reembolsar a autora na quantia referente a internação e serviços de Fisioterapia, calculada de acordo com a Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, como definido pelo STF, restando vedada a discussão acerca dos procedimentos realizados.” Os autos foram remetidos à contadoria, que declarou a impossibilidade de realizar os cálculos de atualização, sob alegação de que os códigos dos materiais utilizados e procedimentos realizados não encontram referência na lista de todos os procedimentos cadastrados e executados pelo SUS. Em decorrência, a recorrente formulou pedido de nomeação de perito, em analogia ao art. 510 do CPC, o que foi negado por se tratar de vedação da Lei 9099/95.
4. Em tese firmada no RE 666.094 (tema 1033), o STF fixou, em repercussão geral, que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários, deve ser ressalvado, entretanto, que a discussão se estenderá apenas quanto ao valor devido e atualizado".
5. Destaque-se que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante aplicação da Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, como definido pelo STF. Quanto à fase de cumprimento de sentença, o CPC, em seu art. 524 estabelece que o credor deverá explicitar de forma clara e compreensível, o demonstrativo detalhado do cálculo, não havendo previsão legal para a inversão do procedimento aplicável ao cumprimento da sentença, pois cabe ao devedor apenas a impugnação a eventuais excessos apresentados.
6. De mais a mais, a despeito da insistência da recorrente em requisitar a atualização dos valores pela Contadoria Judicial, tal pedido não merece prosperar, porque restou esclarecido por aquele órgão a impossibilidade técnica para elaboração do cálculo: “Tendo em vista a falta de expertise na análise e classificação de procedimentos/materiais utilizados em tratamentos médicos, bem como a incompatibilidade dos códigos, torna-se inviável a realização dos cálculos de atualização.” Nesse contexto, merece parcial provimento o recurso interposto, apenas para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, cabendo à parte credora a apresentação dos cálculos.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
8. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.